Tribunal: TJPA
Processo: 0018391-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018391-84.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: IZANEIDE FONSECA BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO E 267, I, AMBOS DO CPC. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos notificação extrajudicial, para
comprovação de mora.
Ocorre que mesmo depois da referida determinação, o apelante se manteve inerte, não cumprindo com a determinação, se limitando a
requerer o desentranhamento da guia de custas iniciais, pois apresentada de forma equivocada, requerendo a juntada das custas corretamente emitida e quitada.
II-
E
m ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69.
III-
Assim, considerado indispensável a comprovação da mora, o
magistrado determinou a emenda da inicial, de modo que o apelante deveria no prazo estipulado fazê-la, restando, portanto inerte, correta a aplicação
dos arts.

284, parágrafo único e 267, I, todos do CPC,
os quais impõem a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar movida em desfavor de
IZANEIDE FONSECA BITTENCOURT.

Versa a inicial que as partes celebram contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, assumindo a obrigação de pagamento em 60 parcelas mensais e sucessivas.

Ocorre que a parte requerida se acha em mora no pagamento das parcelas, importando no vencimento antecipado da dívida.

Desse modo, requereu, a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão
e, ao final, o julgamento procedente da ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação do requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias emendasse a inicial, a fim de anexar aos autos notificação extrajudicial devidamente recebida no domicílio do devedor.

A parte requereu o desentranhamento da guia de custas iniciais, pois apresentada de forma equivocada, requerendo a juntada das custas corretamente emitida e quitada.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, haja vista que o autor mesmo intimado para emendar a inicial, não cumpriu com a diligência, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

O autor não satisfeito com a decisão de 1° grau interpôs o presente recurso de apelação, alegando que estava providenciando a juntada de comprovação de mora, motivo pelo qual jamais deveria ter sido extinto sem resolução de mérito por ausência de manifestação.

Afirma que no que diz respeito a indispensabilidade da apresentação da via original da nota promissória, como condição par o ingresso a presente demanda, a legislação em momento algum menciona como indispensável sua juntada.

Aduz que a ação está devidamente instruída, com os documentos necessários, de modo que a decisão impede o bom andamento do processo e prejudica a apelante , a ponto de perder o bem, garantia do seu contrato.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,
15
de
OUTUBRO
de 2019.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, importante salientar que o apelante traz em sua peça recursal argumentação que não condiz com a sentença prolatada, na medida em que sustenta
não ser indispensável a juntada da via original da nota promissória, para o ajuizamento da ação, quando em momento algum foi determinada referida juntada.

Na verdade, o que se depreende dos autos, é que o magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos notificação extrajudicial, para
comprovação de mora.
Ocorre que mesmo depois da referida determinação, o apelante se manteve inerte, não cumprindo com a determinação, se limitando a
requerer o desentranhamento da guia de custas iniciais, pois apresentada de forma equivocada, requerendo a juntada das custas corretamente emitida e quitada.

Com efeito, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, a saber:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Assim, considerando a necessidade acima referenciada, o magistrado determinou a emenda da inicial, de modo que o apelante deveria no prazo estipulado fazê-la, restando, portanto inerte, correta a aplicação
dos arts.

284, parágrafo único e 267, I, todos do CPC,
os quais impõem a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Nesse sentido:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA DA INICIAL, PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR, NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A constituição em mora do devedor fiduciante faz-se com o protesto ou notificação entregue no seu endereço a ele ou a terceiro, sendo que pode ser comprovada a mora pelo protesto do título por edital, somente quando esgotados todos os meios de localização do devedor. Hipótese em que a notificação foi enviada a endereço distinto do constante no contrato de arrendamento. Ausência de comprovação da constituição em mora da devedora.(
TJMS
. Apelação Cível n. 0825110-67.2014.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 27/02/2019, p: 01/03/2019)

Por todo o exposto,
conheço do recurso, porém negar-lhe provimento.

Belém,

de

de 2019.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020